Tribunal: TJES
Processo: 5000060-57.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-57.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo requerente em face da sentença (ID 712102) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a pagar ao autor R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, diante da mora da requerida em religar o padrão de energia do autor.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a condenação em danos morais deve ser majorada, visto que o requerente ficou cerca de 15 dias sem energia em sua residência.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela requerida, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente se encontrava cerca de 18 meses inadimplente com as faturas de energia, motivo pelo qual a requerida realizou o corte de energia. Após o corte, o requerente fora até estabelecimento da requerida solicitando renegociação do débito a fim de restabelecer o padrão, contudo, a requerida demorou cerca de 15 dias para religar a energia do imóvel do requerente, sob argumento de que seu padrão precisava ser corrigido, após correção do padrão, a energia fora restabelecida, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.

Com efeito, é incontroverso o fato de que o recorrente permaneceu por mais de 15 dias sem energia em sua residência, ante seu inadimplemento, todavia, o corte de energia fora tão somente por conta da inadimplência e quanto a isso as empresas de energia elétrica devem proceder com a religação do padrão de energia em até dois dias úteis, conforme artigo 31, I da
Resolução 414/2010.

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana.

Da mesma sorte, o artigo 32, c/c artigo 27 da Resolução 414/2010 prevê prazo de trinta dias, contados da solicitação de análise de projeto, para elaboração dos estudos, orçamentos, projetos e afins e, por fim, responder ao consumidor acerca da aprovação do projeto ou necessidade de adequação, senão veja-se.

Art 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à[...]

Art. 32. A distribuidora tem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da solicitação de que trata o art. 27, para elaborar os estudos, orçamentos, projetos e informar ao interessado, por escrito, quando:

I – inexistir rede de distribuição que possibilite o pronto atendimento da unidade consumidora;

II – a rede necessitar de reforma ou ampliação;

III – o fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo; ou

IV – a unidade consumidora tiver equipamentos que, pelas características de funcionamento ou potência, possam prejudicar a qualidade do fornecimento a outros consumidores.

Em suma, a recorrida possuía prazo de trinta dias contados da solicitação para elaborar o respectivo parecer, podendo aprovar de plano a solicitação ou exigir as respectivas condições regulamentares. Após esse prazo e, cumpridas eventuais exigências, a concessionária deverá proceder a ligação em dois dias úteis, na forma do artigo 31 da Resolução 414/2010.

Contudo, além de não ter sido cientificado de forma clara e objetiva a despeito da regularização do padrão, o corte de energia se deu de forma única e somente quanto a inadimplência do recorrente.

Dessa forma, resta evidenciado que o recorrente permaneceu por mais de quinze dias sem energia em sua residência, tendo a recorrida desrespeitado as normas estabelecidas na resolução 414/2010 da ANEEL.

Assim, reconhecendo a irregularidade da conduta da recorrida, entende-se razoável e proporcional a majoração da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrente, sem ensejar locupletamento,
votando-se pela reforma parcial da sentença
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, para o fim de majorar o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.